Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não consignado no acórdão embargado o regime prisional para o cumprimento inicial da pena imposta, impõe-se seja sanado o vício de omissão.
3. Embargos de declaração acolhidos.